Tribunal: TJDFT
Processo: 0706829-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO DE CUNHO INTERLOCUTÓRIO. RECUSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEITADA, AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. APURAÇÃO DE HAVERES. NOS TERMOS DOS ARTIGOS 604 A 609 DO CPC. JUROS DE MORA. ART. 1.031, § 2o, CC. TERMO INICIAL. FIM DO PRAZO NONAGESIMAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação de sentença, rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que homologou o laudo pericial e apurou os haveres da sócia retirante, a ser corrigido pelo INPC a partir da dissolução parcial da sociedade.
2. Ainda que o Magistrado tenha nomeado o decisum de “sentença”, não se pode deixar de reconhecer que a natureza jurídica da decisão que encerra a fase de liquidação de sentença é de cunho interlocutório, pois o julgador extinguiu apenas a fase de liquidação é não processo, o qual seguirá com o cumprimento de sentença, nos moldes acima citados.
3. O Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único, é expresso ao apontar no seu rol taxativo que o recurso cabível de decisão proferida em liquidação de sentença é o agravo de instrumento.
4. Quanto ao pagamento dos haveres, não havendo acordo ou estipulação contratual em contrário, os juros de mora incidem após o transcurso do prazo nonagesimal, contado da liquidação da quota devida.
5. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada.